Tribunal: TJBA
Processo: 0000639-78.2014.8.05.0174
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal - 1ª Turma

APELAÇÃO CRIMINAL Nº.: 0000639-78.2014.8.05.0174

COMARCA DE ORIGEM: MURITIBA/BA.

ÓRGÃO JULGADOR: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA

RECORRENTE: VALNEI DA SILVA ROCHA

ADVOGADA: TAIS HELENA LADEIA COSTA - OAB BA Nº. 33.347

RECORRENTE: ADRIANO SANTANA CONCEIÇÃO SANTOS

ADVOGADO: IGOR SILVA FELIX - OAB BA Nº. 26.662

RECORRENTE: EDISION MACHADO GOMES

ADVOGADA: WANESSA AUGUSTO BEZERRA - OAB BA Nº. 30.559

RECORRENTE: JORGE ANTONIO DA SILVA SANTOS

ADVOGADA:
WANESSA AUGUSTO BEZERRA - OAB BA Nº. 30.559

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

PROMOTORES DE JUSTIÇA: JULIANA LOPES RIBEIRO E MARCEL BITTENCOURT

PROCURADORES DE JUSTIÇA: JOÃO PAULO CARDOSO DE OLIVEIRA E CLEUSA BOYDA DE ANDRADE

RELATOR: DESEMBARGADOR JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA

EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. CRIMES PREVISTOS NO ART. 155,
§
4º, INCISOS I E IV,
DO CPB;
ART. 288, PARÁGRAFO ÚNICO, DO
CPB E
ART. 16, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO III, DA LEI N. 10.826/03,
TODOS NA FORMA DO ARTIGO 69 DO CPB.

1
)
RECURSOS INTERPOSTOS POR VALNEI DA SILVA ROCHA E ADRIANO SANTANA CONCEIÇÃO SANTOS:

1.1
)

PRELIMINAR. ATIPICIDADE PROCESSUAL ABSOLUTA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO DEFENSOR CONSTITUÍDO PARA AS AUDIÊNCIAS OCORRIDAS NOS DIAS 28/01/2015 E 22/04/2015. IMPOSSIBILIDADE. DEFESA DEVIDAMENTE
NOTIFICADA
ACERCA DA EXPEDIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA. SÚMULA 273 DO STJ. JUÍZO DEPRECADO QUE NOMEOU, PARA O ATO, ADVOGADA DATIVA. RESPEITADOS OS PRINCÍPIOS DO
CONTRADITÓRIO
, AMPLA DEFESA E DEVIDO PROCESSO LEGAL. REJEIÇÃO.

1.2
)
MÉRITO:

1.2.1
)
ABSOLVIÇÃO.
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE.

MATERIALIDADE E AUTORIA ELENCADAS.
FURTO QUALIFICADO (ART. 155, § 4º, I E IV, CP
B
). APREENSÃO DE EXPLOSIVOS (
DINAPEX
), ESPOLETAS, ARSENAL BÉLICO (SUBMETRALHADORAS, PISTOLAS, MUNIÇÕES) E FARDAMENTOS.
DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS POLICIAIS CONSONANTES ENTRE SI. DETALHES ACERCA DO ENVOLVIMENTO DOS APELANTES EM AÇÕES CRIMINOSAS BANCÁRIAS ALIADAS AO CENÁRIO DE DESTRUIÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. PRECEDENTES DAS CORTES SUPERIORES DE JUSTIÇA
. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA (ART. 288, PARÁGRAFO ÚNICO, CP
B
). CONFIGURADA A ORGANIZAÇÃO ESTÁVEL E DIVISÃO DE TAREFAS: (A) CONTRATAÇÃO DE BALSA FORA DO HORÁRIO NORMAL MEDIANTE PAGAMENTO ATÍPICO; (B)
LIGAÇÃO
TELEFÔNICA DETERMINANDO OCULTAÇÃO DE DINHEIRO; (C) APREENSÃO DE NUMERÁRIO E ARSENAL; (D) DEPOIMENTOS UNÂNIMES DE POLICIAIS SOBRE COORDENAÇÃO DOS APELANTES NA AQUISIÇÃO DE ARMAMENTOS E LOGÍSTICA. PORTE ILEGAL DE ARMA DE USO RESTRITO (ART. 16, PARÁGRAFO ÚNICO, III, LEI 10.826/03). CARACTERIZADO
O DELITO
PELO LAUDO PERICIAL QUE ATESTOU A POTENCIALIDADE LESIVA DOS ARTEFATOS APREENDIDOS.
IMPROVIMENTO.

1.2.2
)

APLICAÇÃO DA CONSUNÇÃO AO CRIME PREVISTO NO ART. 16, § 1º, III, DA LEI Nº. 10.826/2003. IMPOSSIBILIDADE. DELITO QUE NÃO SERVIU DE MEIO PARA A CONFIGURAÇÃO DOS DEMAIS. CRIMES DE FURTO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA QUE PRESCINDEM DE VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA PARA SEREM CONSUMADOS. PRECEDENTES DO PRETÓRIO EXCELSO. IMPROVIMENTO.

2) APELAÇÕES INTERPOSTAS POR EDISION MACHADO GOMES E JORGE ANTÔNIO DA SILVA SANTOS:

2.1) PRELIMINAR. NULIDADE. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO PESSOAL. INVIABILIDADE. COMPROVAÇÃO DE QUE O JUÍZO ENVIDOU ESFORÇOS NA TENTATIVA DE CITAÇÃO PESSOAL ANTES DE DETERMINAR A MODALIDADE EDITALÍCIA. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 351, 361 E 363, § 1º, TODOS DO CPPB. DEFESA QUE ATUOU EM TODAS AS ETAPAS PROCEDIMENTAIS. ELIDIDA QUALQUER POSSIBILIDADE DE ATIPICIDADE PROCESSUAL. PRECEDENTES DO STF. REJEIÇÃO.

2.2)
MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS.

A) FURTO QUALIFICADO. CRIME QUE SE CONSUMA COM A INVERSÃO DA POSSE DO BEM (TEORIA DA AMOTIO), AINDA QUE DE FORMA BREVE OU TRANSITÓRIA, SENDO PRESCINDÍVEL A POSSE TRANQUILA OU O DESLOCAMENTO DEFINITIVO DA COISA. IMPROVIMENTO.

B) ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. EXPLOSÃO DE AGÊNCIA BANCÁRIA. REUNIÃO ESTÁVEL E PERMANENTE DE MAIS DE TRÊS PESSOAS COM FINALIDADE ESPECÍFICA DE COMETER CRIMES CONTRA INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DIVISÃO DE TAREFAS E EMPREGO DE ARMAS DE FOGO. DELITO FORMAL E PERMANENTE QUE INDEPENDE DA EFETIVA PRÁTICA DE OUTROS DELITOS PELOS MEMBROS DA ASSOCIAÇÃO. IMPROVIMENTO.

C) VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. FLAGRANTE DELITO. JUSTA CAUSA. CRIMES DE NATUREZA PERMANENTE. IMPROVIMENTO.

D) PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. POSSE DE ARMA DE FOGO. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. DELITO QUE NÃO FOI MERO MEIO NECESSÁRIO À PRÁTICA DO FURTO QUALIFICADO. PRECEDENTES DA CORTE DA CIDADANIA. IMPROVIMENTO.

2.2.1)
REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPOSSIBILIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DOS AGENTES E GR
AVIDADE CONCRETA DO DELITO. PRESOS PREVENTIVAMENTE DURANTE TODA A INSTRUÇÃO CRIMINAL. AMPARO LÓGICO NA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PRÉVIA. PRECEDENTES DA CORTE DA CIDADANIA. IMPROVIMENTO.

2.2.2)
DISPENSA DAS CUSTAS PROCESSUAIS. NÃO CONHECIMENTO. PEDIDO A SER ANALISADO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.

2.2.3
)

PLEITO GENÉRICO PELA APLICAÇÃO DAS PENAS-BASE NO MÍNIMO LEGAL
.
DECOTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS VALORADAS NEGATIVAMENTE.

INVIABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E CALCADA EM ELEMENTOS CONCRETOS. IMPROVIMENTO.

3) PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA DEVIDAMENTE EXAMINADA. PREJUDICADO.

4)
CONCLUSÃO: RECURSOS INTERPOSTOS POR VALNEI DA SILVA ROCHA E ADRIANO SANTANA CONCEIÇÃO SANTOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS;

RECURSOS INTERPOSTOS POR EDISION MACHADO GOMES E JORGE ANTONIO DA SILVA SANTOS CONHECIDOS EM PARTE E,
NESTA EXTENSÃO,
DESPROVIDOS.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CRIMINAL Nº. 0000639-78.2014.8.05.0174
, oriunda da Comarca de Muritiba-BA., tendo como Recorrentes
VALNEI DA SILVA ROCHA, ADRIANO SANTANA CONCEIÇÃO SANTOS, EDISION MACHADO GOMES, JORGE ANTÔNIO DA SILVA SANTOS

e, Recorrido, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
;
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER

e

NEGAR PROVIMENTO
aos recursos interpostos por
VALNEI DA SILVA ROCHA

e

ADRIANO SANTANA CONCEIÇÃO SANTOS
;

CONHECER EM PARTE

e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO

ao
s
recurso
s
interposto
s
por
EDISION MACHADO GOMES
e
JORGE ANTÔNIO DA SILVA SANTOS
,

consoante certidão de julgamento.

Sala de Sessões, data
registrada no sistema
.

Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA

RELATOR